Tribunal: STF
Processo: ARE 1548161
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Julgadora da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESCINDIBILI-DADE. CELGD. RESSARCIMENTO. FUNAC. NEGATIVA ILEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS I. Por não ser a Lei nº 20.416/2019 fundamento para a negativa de ressarcimento, nem perpassando por ela a solução da controvérsia, não há motivo para suscitar nestes autos o incidente de inconstitucionalidade. II. Não obstante o pagamento tenha sido realizado pela CELGD, a Equatorial adquiriu o direito de ressarcimento deste passivo. O não conhecimento do débito ou a pendência de pagamento na data da aquisição das ações pela Eletrobras e pela ENEL não são requisitos para o ressarcimento por meio de recursos do FUNAC. III. O fundamento do Estado para a recusa do ressarcimento não possui amparo legal, mas apenas interpretação equivocada da legislação de regência, ao acrescentar como condicionante do ressarcimento o elemento surpresa. IV. O débito ora exigido se enquadra nos requisitos previstos no termo de cooperação firmado entre o Estado de Goiás e a CELGD, bem como na Lei n° 17.555/2012 e no Decreto nº 7.732/2012, que regulamentou o FUNAC. V. Não há falar em ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois permite-se a revisão do procedimento administrativo para apura r flagrante ilegalidade ou violação aos princípios que norteiam a Administração Pública. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDAS.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do art. 97 da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que o órgão fracionário “afastou a Lei nº 20.416/19 por vias transversas, e exerceu o controle indevido de constitucionalidade, impedindo que o órgão competente, a Corte Especial do Tribunal goiano, apreciasse a declaração incidental de inconstitucionalidade”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem, ao contrário do que alegado pelo recorrente, não declarou a inconstitucionalidade de nenhum dispositivo da Lei Complementar nº 20.416/19 e nem afastou a sua incidência sob alegação de contrariedade à Constituição Federal, mas, tão somente, aplicou o direito à lide posta nos autos, sendo certo que a Corte a quo limitou-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional cabível na espécie. 



    O Tribunal a quo entendeu que o débito ora exigido se enquadra nos requisitos previstos no termo de cooperação firmado entre o Estado de Goiás e a CELG D, bem como na Lei n° 17.555/2012 e no Decreto nº 7.732/2012, que regulamentou o FUNAC, nos seguintes termos:



    “Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE GOIÁS contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, nos autos da “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido obrigação de fazer” movida em seu desfavor, para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 20.416/2019, bem como declarar nula a decisão administrativa que indeferiu o ressarcimento e, por consequência, assegurar às autoras o direito de terem seus pedidos de ressarcimento das obrigações da Celg Distribuição S.A., provenientes dos passivos contenciosos e administrativos, ainda que não escriturados, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 27/01/2015.



    O apelante aponta a legalidade do ato administrativo pelo qual se negou o ressarcimento de valores relacionados ao passivo da CELG D. 



    A solução da controvérsia não perpassa pela discussão acerca da constitucionalidade da Lei nº 20.416/2019.



    (...)



    A ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer foi ajuizada em 20/04/2023 pela CELG Distribuição S/A e pela ENEL Brasil S/A, posteriormente adquiridas pela Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A, no intuito de serem ressarcidas na quantia de R$ 344.434,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais), despendida em razão da condenação na reclamação trabalhista nº 0000551-49.2013.5.18.0211. 



    O ato administrativo ora questionado (Despacho nº 1799/2021-GDPR, ratificado pelo Despacho do Governador, negou o pedido de ressarcimento no procedimento administrativo nº 202100004041491, sob o fundamento de que a dívida já estava materializada e o título judicial constituído quando as ações da CELG D foram vendidas para ENEL, em 14/02/2017, pois a condenação na reclamatória trabalhista transitou em julgado em 11/04/2016. 



    Consta do Parecer nº 276/2021, da PGE (mov. 1), cujos fundamentos foram utilizados no despacho denegatório supracitado, que a Lei nº 17.555/2012 e o Decreto nº 7.732/2012 foram editados com o propósito de assegurar ao adquirente das ações da CELG D de eventualidades que pudessem alterar a situação econômica da companhia, e não prestar garantia ilimitada aos novos controladores. 



    Consigna ainda que não haveria obrigação do Estado de ressarcir os pagamentos ocorridos antes da venda das últimas ações da CELG D para ENEL em 14/02/2017, tendo em vista a ausência de surpresa aos novos acionistas. 



    A Lei nº 20.416/2019 não foi, portanto, fundamento para a negativa de ressarcimento, até porque a limitação temporal utilizada pelo Estado não possui nenhum amparo legal, de modo que não há motivo para suscitar nestes autos o incidente de inconstitucionalidade. 



    Por outro lado, não prospera a motivação lançada no ato administrativo para negar o ressarcimento do débito trabalhista pago pela CELG D, pois se consubstancia em diferenças salariais correspondentes aos anos de 2011 e 2012, ou seja, nos limites temporais previstos na Lei nº 17.555/2012, inclusive com as alterações promovidas pela Lei nº 20.416/2019. 



    Objetivando tornar viável a alienação das ações integralizadas e do controle da Centrais Elétricas de Goiás (CELG D) para a Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras), a fim de que posteriormente fosse privatizada, editou-se a Lei 17.555/2012, que criou o Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A (FUNAC). 



    Em razão do considerável passivo da CELG D, o respectivo fundo destinou-se a assegurar que as obrigações oriundas de processos administrativos ou judiciais com decisões transitadas em julgado, ou acordos homologados judicialmente, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a concretização da alienação do controle acionário para Eletrobras (27/01/2015), fossem ressarcidas com os recursos financeiros do FUNAC (art. 1º da Lei n. 17.555/2012). 



    Desse modo, ainda que o trânsito em julgado da decisão proferida na reclamatória trabalhista (11/04/2016), tenha ocorrido antes da alienação das ações da CELG D para ENEL Brasil S/A, em 14/02/2017, o fato gerador da obrigação remonta aos anos de 2005 a 2012. 



    A sentença trabalhista que transitou em julgado no ano de 2016 apenas declarou o direito trabalhista que já havia se constituído nos anos de 2005 a 2012 e, não obstante o pagamento tenha sido realizado pela CELG D, a ENEL e depois a Equatorial adquiriram o direito de ressarcimento deste passivo. 



    O fato de o Estado ser ou não o controlador da companhia à época do pagamento ou o fato de o débito não estar pendente de pagamento ou de ser conhecido à época da alienação das ações à ENEL, não afasta a obrigação que o Estado assumiu de ressarcimento, por meio do FUNAC, tendo em vista que a aquisição das ações levou em consideração os ativos e passivos da CELG D, dentre eles o direito de ressarcimento. 



    A propósito, é o que restou definido nos itens 2.3 e 2.3.1 do contrato de compra e venda de ações e outras avenças da CELG Distribuição S/A – CELG D (mov. 01), que inclusive teve o Estado de Goiás como interveniente: 



    (...)



    Os recursos financeiros do ente estatal e da CELG D não se confundem, motivo pelo qual assumiu a responsabilidade pelo ressarcimento do passivo da CELG-D, a fim de influenciar na precificação das ações e viabilizar a privatização. 



    O fundamento do Estado para a recusa do ressarcimento não possui nenhum amparo legal, mas apenas em interpretação equivocada dos dispositivos legais em comento, ao acrescentar o “elemento surpresa” nas condicionantes ao ressarcimento. 



    Não há falar de garantia ilimitada, mas do compromisso de assegurar condições para que a alienação se tornasse viável, inclusive garantir uma melhor precificação das ações, além de possibilitar as exigências de melhoria dos serviços essenciais de distribuição de energia elétrica, o que, até então, estava sendo prejudicado pelo passivo escriturado ou não. 



    Sendo assim, em consonância com o entendimento da magistrada sentenciante, o débito ora exigido se enquadra nos requisitos previstos no Termo de Cooperação firmado entre o Estado de Goiás e a CELG D, bem como no Decreto nº 7.732/2012, que regulamentou o FUNAC. 



    Na cláusula primeira do Termo de Cooperação firmado entre a CELG D e o Estado de Goiás e que teve a Eletrobras como interveniente (mov. 01), constou expressamente que o FUNAC garantiria a adimplência dos passivos contenciosos e administrativos, cuja decisão tenha transitado em julgado, “cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da efetiva aquisição, pela Eletrobras, de 51% (cinquenta e um por cento) das ações ordinárias com direito a voto emitidas pela CELG-D”, o que se deu em 25/01/2015. 



    Por sua vez, no parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 7.732/2012, constou que “a data limite dos fatos geradores das obrigações garantidas pelo FUNAC, nos termos do caput deste artigo, corresponderá à data em que for concretizada a alienação de ações prevista no art. 1º da Lei n. 17.495, de 21 de dezembro de 2011”, ou seja, 25/01/2015. 



    O não conhecimento do débito ou a pendência de pagamento na data da aquisição das ações pela Eletrobras e pela ENEL não são requisitos para o seu ressarcimento por meio de recursos do FUNAC, não possuindo esta exigência amparo legal. 



    Por derradeiro, não há falar em ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois permite-se a revisão do procedimento administrativo para apurar flagrante ilegalidade ou violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, o que, como visto, ocorreu na situação em apreço. 



    Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO , para manter a sentença tal como lançada.” (grifos nossos)



    Portanto, não há falar em violação do artigo 97 da Constituição Federal, tampouco da Súmula Vinculante nº 10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de Plenário. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.362.284/RS AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/4/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de Plenário. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.334.750/PI AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/10/2021).



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n° 17.555/2012 e no Decreto nº 7.732/2012), o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – FUNDEINFRA. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n° 1.515.308/GO-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/2/2025)



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas em casos análogos aos dos autos: ARE nº 1.557.981/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 24/07/2025; e ARE nº 1.548.113/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/05/2025. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente